Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743415-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. T. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO KASSIO DE NOVAIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. T. de N, menor impúbere representado por seu genitor P. K. de N., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral movida contra BRADESCO SAUDE S/A, pela qual deferiu em parte a tutela de urgência postulada na petição inicial, volvida a impor à agravada a autorização para tratamento de psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis), além de serviços especializados de fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia e terapia nutricional, nas condições em que prescritas ao agravante. Alega, o agravante, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravada, e que possui “...transtorno do espectro autista (TEA) com déficits na comunicação social e comportamentos restritos e estereotipados conforme os critérios do DSM-5”. Afirma que a agravadas se recusa a autorizar o atendimento que lhe foi prescrito, consistente em “...cumprir pelo menos 20 horas semanais de terapias com equipe multiprofissional que envolva Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Pedagogia. Pode ser indicado o Assistente Terapêutico para estar em ambientes que a criança frequente a fim de otimizar a terapia, nos termos do relatório médico.” Aduz que a negativa de atendimento manifestada pela agravada está pautada na alegação de que os tratamentos não estão previstos no rol de procedimentos definidos pela ANS, Defende que o atendimento deve ser realizado de forma urgente, pois o agravante conta com 4 (quatro) anos de idade e pode ter a evolução do tratamento comprometida, caso não seja assegurado atendimento multidisciplinar com início imediato e contínuo. Sustenta que a decisão agravada, apensar de ter decidido com acerto ao assegurar o atendimento reivindicado pelo agravante, restou equivocada quanto impôs ao recorrente coparticipação de 50% (cinquenta por cento) para o custeio das terapias prescritas, naquilo que exceder ao número limite de atendimento previsto em regulação própria. Assevera que “...foram ignoradas pelo Magistrado todas as exortações médicas, diagnóstico do infante, faixa etária e comprovada necessidade do tratamento, pedido pelo custeio INTEGRAL das terapias prescritas e elevado valor mensal das mesmas conforme se depreende de orçamento juntado aos autos ID171689616”. Defende que “...não há que se falar em excedente de custeio obrigatório, tampouco de limitação das terapias, visto que há determinação para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” Afirma, com fulcro na Resolução Normativa 539/2022 da ANS, que desde 1o de julho de 2022, não pode existir limitação ao número de atendimentos custeados integralmente pelo plano de saúde, justamente pelo fato de o autor apresentar transtorno global do desenvolvimento Tece considerações técnicas sobre a eficácia do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante e apresenta argumentos jurídicos em defesa de ser exemplificativo o rol de procedimentos básicos instituído pela ANS. Destaca que o contrato firmado entre as partes não tem previsão de coparticipação e, por fim, defende a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, destacando que “...mostra-se desarrazoada e excessivamente perniciosa a espera pelo julgamento definitivo da demanda, sendo muito mais eficaz a tutela preventiva do dano. Portanto, com base nos argumentos expostos e objetivando prevenir a prorrogação da doença que o agravante possui, requer que o presente recurso seja recebido, inclusive com antecipação da tutela, a fim de evitar a dilação da ilegalidade apontada.” Com esses argumentos, requer: “A concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa Agravada seja compelida a promover a autorização e custeio necessários para imediata cobertura, custeio e disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos nos termos do relatório médico, COMPROVADA A ESPECIALIZAÇÃO, inserida a Autora urgentemente em um programa de estimulação que deve ser precoce e intensivo, contínuo, ininterrupto e cumprindo 20h semanais de terapias sendo que cada sessão deve conter no mínimo 50 min de duração, nos exatos termos do relatório médico, em favor do Agravante, infante com 04 (quatro) anos de idade e diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) com déficits na comunicação social e comportamentos restritos e estereotipados conforme os critérios do DSM-5. Por fim, o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida para que a empresa agravada seja compelida a promover a autorização e custeio integral necessários para imediata cobertura, custeio e disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos nos termos do relatório médico, COMPROVADA A ESPECIALIZAÇÃO, inserida a Autora urgentemente em um programa de estimulação que deve ser precoce e intensivo, contínuo, ininterrupto e cumprindo 20h semanais de terapias sendo que cada sessão deve conter no mínimo 50 min de duração, nos exatos termos do relatório médico, em favor do Agravante, infante com 04 (quatro) anos de idade e diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) com déficits na comunicação social e comportamentos restritos e estereotipados conforme os critérios do DSM-5;” Preparo regular no ID 52144591. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por demandar maiores esclarecimentos a alegação de negativa de cobertura de atendimento sustentada em face da gravada, e por carecer de dilação probatória a afirmação de ser imprescindível o extenso e específico atendimento multidisciplinar reivindicado pelo agravante. Ressalto que não há dúvidas de que deve ser garantido às pessoas com transtorno do espectro autista o atendimento integral às suas necessidades, no que se inclui direito de acesso a planos de saúde, com garanta de atendimento efetivo, mediante diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional, incluindo terapia nutricional, à luz do disposto no art. 2o, 3o, e 5o da Lei no 12.764/2012, in verbis: “Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação; III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; Art. 5o A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.” Ressalvo, contudo, que a cobertura devida pelos planos de saúde às pessoas com transtorno do espectro autista não é ilimitada e irrestrita, devendo observar o regramento instituído pela Lei no 9.656/1998, conforme expresso no supracitado art. 5o da Lei no 12.764/2012. Destaco, ademais, que os entendimentos jurisprudenciais que permitem a extrapolação dos limites de atendimento estabelecidos nos contratos de plano de saúde e em regulamentação própria, representam exceções que demandam análise de prova além de respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, não se verifica prova efetiva de negativa de cobertura de atendimento pelo plano de saúde agravado. Consta dos autos apenas um e-mail enviado pelo recorrente ao plano de saúde, onde reivindica atendimento em clínica especializada, de cordo com critérios bastante específicos indicados no Relatório Médico de ID 170301946, mas não consta dos autos a resposta apresentada pela agravada a respeito de tal solicitação. Para além disso, a única negativa que consta dos autos, é relativa a um pedido de reembolso de atendimento de psicoterapia, no valor de R$ 845,51 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), realizado fora do âmbito de atendimento do plano de dessaúde (ID 170301948). Assim, não verifico estar efetivamente demonstrada a negativa de atendimento multidisciplinar pelos profissionais credenciados no plano de saúde agravado. Para além disso, entendo que a efetiva necessidade de um atendimento multidisciplinar tão extenso e especializado quanto o postulado pelo agravante demanda melhor instrução probatória, a fim de que o pedido deduzido em Juízo não se converta em indevida escolha de atendimento fora da rede credenciada do plano de saúde. Verifica-se que o Relatório Médico de ID 170301946 atesta que o agravante tem quatro anos e que possui transtorno do espectro autista, com déficits na comunicação social e comportamentos restritos e estereotipados, além de dificuldade de alimentação. Com base nessas informações, apresenta recomendação de atendimento multidisciplinar com carga horária muito extensa e com indicações bastante especificas sobre diversos de cursos de especialização exigidos dos profissionais envolvidos no atendimento, confira-se: “...3) PSICOLOGIA – o profissional deve ter especialização em ABA, e a carga horária recomendada é de pelo menos 10 horas semanais; 4) FONOAUDIOLOGIA – devido ao TEA atingir a comunicação verbal e não verbal, e fundamental o atendimento com profissional experiente e com especialização adequada, é indicado que o terapeuta tenha especialização em PROMPT (níveis 1 e 2), certificação em multigestos: linguagem oral e escrita, método dos dedinhos, bem como sistema de comunicação por troca de figuras (PECS) e treino de linguagem social; 5) TERAPIA OCUPACIONAL – o profissional deve ter certificação em integração sensorial de Ayres; 6) MUSICOTERAPIA - para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem, expansão da comunicação e das relações sociais; 7) PSICOPEDAGOGIA – para que o paciente desenvolva coordenação motora fina e atividades para desenvolvimento das funções executivas; 8) TERAPIA NUTRICIONAL – Bernardo apresenta seletividade alimentar o que impacta no seu bem-estar e na saúde, sendo de grande importante a terapia especifica para que se evite males em sua saúde ao longo de seu crescimento; Reafirmo que a reabilitação deve ser realizada com equipe multidisciplinar, incluindo todas as terapias prescritas que devem ser associadas a intervenção comportamental (ABA). Saliento que os profissionais da equipe multidisciplinar devem ter experiência com estimulação precoce de crianças com alteração no neurodesenvolvimento, especialmente a Psicólogo (a) que coordenará a equipe, deverá ter a formação em ABA, incluindo supervisão em Análise do Comportamento.” Veja-se que apenas com atendimento de psicóloga altamente especializada, seria recomendado 10 (dez) horas de atendimento semanal. Ademais, a postulação deduzida pelo agravante não se restringe em obter atendimento perante a rede credenciada do plano de saúde, o que pretende é obter o atendimento em clínica específica que atende a todas essas exigências, à sua escolha e com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, conforme orçamento indicado no ID 171689616, O referido documento indica pelo valor mensal de R$ 16.160,00 (dezesseis mil, cento e sessenta reais), como custo da equipe multidisciplinar, acrescido de atividades de “acompanhamento para desenvolvimento de habilidades sociais”, com custo semestral de R$ 4.930,00 (quatro mil novecentos e trinta reais). Nessas circunstâncias, não verifico demonstrada, ao menos nesta análise preliminar, a probabilidade do direito postulado em Juízo, considerando a extensão da postulação e por ainda ser incipiente a instrução probatória apresentada no processo. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA). TRATAMENTO MULTISDISCIPLINAR. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se o tratamento prescrito ao beneficiário é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1758738, 07125233120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA/TEA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA DE EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E EXCLUSÃO EXPRESSA. TERAPIAS PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente. 2. A recusa manifestada pela operadora de plano de saúde em assegurar os tratamentos de equoterapia e musicoterapia recomendado ao agravado revela-se legítima, pois não amparada nas normas jurídicas que regem a matéria e cláusulas contratuais. 3. Havendo rede credenciada que oferece o tratamento ABA (Applied Behaviour Analysis), não pode a parte escolher os profissionais que lhe convenha, de modo que, se assim o fizer, deve arcar com os custos de sua opção. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1758455, 07211623820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELA OPERADORA. INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR FALTA DE AGENDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR COBRADO. DEPÓSITO EM CONTA DO EXEQUENTE. QUITAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que impôs à operadora do plano de saúde a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário portador de transtorno do espectro autista, a ser realizado preferencialmente na rede credenciada, podendo ser realizado em outro estabelecimento. O exequente aduz a inobservância da ordem judicial, diante da suposta indisponibilidade dos serviços pela rede credenciada e a necessidade de recorrer a prestadores de serviço desvinculados do plano de saúde, com recursos próprios, pleiteando, assim, o reembolso integral das despesas suportadas. Intimado, o executado realizou o pagamento parcial do valor cobrado com depósito direto em conta bancária do exequente. Em seguida, apresentou impugnação aduzindo a não ocorrência de descumprimento da decisão judicial, bem como a impossibilidade de reembolso pelo valor integral despendido pela parte com atendimentos fora da rede credenciada, devendo o cálculo obedecer à previsão contratual para a hipótese, limitando o valor à tabela do plano de saúde. 2. No que versa sobre a alegação de cumprimento da obrigação e inexequibilidade do título judicial, a despeito de a executada ter indicado clínicas da sua rede credenciada para o tratamento prescrito ao beneficiário, o enxequete acostou farta documentação comprovando ter entrado em contato com as pessoas jurídicas indicadas, sem que obtivesse sucesso em alcançar a prestação de serviço necessário ao tratamento do paciente, ora pela ausência de resposta ao pedido de informações, ora pela indisponibilidade de vaga para novos pacientes. A executada agravante não realizou o pagamento das despesas suportadas pelo beneficiário com o tratamento fora da rede credenciada, o que ensejou a instauração do cumprimento de sentença para cobrança desses valores. 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e dos arts. 4o e 9o da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário do plano de saúde com atendimento fora da rede credenciada decorre da inobservância do procedimento previsto para cobertura do tratamento fora da rede credenciada pela ausência ou inexistência de prestador de serviço vinculado à operadora do plano. Em complemento, o c. STJ ressalta somente ser cabível o reembolso integral nas hipóteses que caracterizam inexecução contratual, a saber: "inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS". (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.015.809/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.). 4. Ao disponibilizar prestadores de serviço da sua rede credenciada, a executada agravante cumpriu o comando judicial. A indisponibilidade de agenda para atendimento do paciente foge do controle da operadora do plano de saúde e, considerada isoladamente, não é apta a ensejar a hipótese de reembolso integral pela realização do tratamento fora da rede credenciada. Ademais, a parte exequente não demonstrou ter requisitado previamente a cobertura do tratamento fora da rede credenciada, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, a evidenciar suposta inobservância do preceito pelo plano de saúde, valendo-se da previsão contratual de livre escolha para pleitear, posteriormente, o reembolso pelas despesas. Diante disso, impõe-se a observância da tabela contratual que limita o reembolso. 5. A executada agravante foi intimada para pagar o débito cobrado e realizou depósito diretamente em conta bancária em nome do exequente, pleiteando a extinção do feito pela quitação da obrigação. Assim, ante o reconhecimento expresso e inequívoco do direito do credor, inviável decretar o não levantamento dos valores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755823, 07194268220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019 do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator